Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CARMEN BITTENCOURT Desembargadora Plantonista Número do processo: 0735747-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILZA CORREIA SANTOS AGRAVADO: ANANDREA FREIRE DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILZA CORREA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n. 0706010-89.2020.8.07.0020, atualmente em fase de cumprimento de sentença, iniciada em desfavor da agravante por ANANDRÉA FREIRE DE LIMA MOREIRA, deferiu a adjudicação do imóvel localizado no Lote 11, do Condomínio 271, na Rua 6, em Vicente Pires, pelo valor da avaliação de R$ 1.495.609,75 (Um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID. 75492957), a agravante alega que a matéria suscitada em sede de defesa ainda não se encontra preclusa, uma vez que fora devolvida à 1a Turma Cível pelo AGI n. 0717218-57.2025.8.07.0000. Acrescenta, no ponto, que o referido recurso veicula supostas nulidades que ocorreram na condução do processo originário, e que afetariam a premissa da determinação relativa à adjudicação, tornando-a prejudicada. Aduz que mesmo sem o deferimento do efeito suspensivo, o processo originário deveria aguardar o julgamento, por questão de cautela, sob pena de tornar a decisão irreversível ou de causar prejuízos inversos à devedora. Conclui que a decisão deve ser reformada, uma vez que perpetuará as nulidades absolutas que ocasionam o enriquecimento “ilícito” da agravada. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que, pelo reconhecimento de (alguma) nulidade, seja extinto o cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de sobrestar o despejo para adjudicação à credora que ocorrerá na manhã do dia 10/9/2025. Inicialmente, de se destacar que as razões de recorrer protocoladas para constituir o presente instrumento recursal são extremamente sucintas, contendo apenas 5 (cinco) páginas, que incluem desde a página de rosto, até o rol de pedidos (ID. 75493110). Das razões deduzidas no presente agravo de instrumento, observa-se que a recorrente se insurge relativamente à postura do Juízo de primeiro grau, e com o fato de que outro Agravo de Instrumento anteriormente interposto, e distribuído à 1a Turma Cível, não teve o efeito suspensivo analisado, sugerindo que o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras deveria, ainda assim, ter, por cautela judicial, suspendido a tramitação do cumprimento de sentença. Vejamos, in verbis, trecho das razões recursais: Excelência, o agravante informou na origem a existência do Agravo de Instrumento 0717218-57.2025.8.07.0000, cuja matéria trata de diversas nulidades absolutas acometidas nos autos de origem e caso seja provido torna prejudicado o pedido de adjudicação. Consoante a decisão agora recorrida, o Ilustre Juízo de 1o Grau simplesmente desconsidera qualquer efeito de decisão que possa ser exarada por este 2o Grau de Jurisdição, tornando a decisão prolatada quase que como imutável. Consoante restou amplamente demonstrado no Agravo já citado, busca-se a correção de verdadeiras injustiças perpetradas no caso concreto. É certo que mesmo que não se tenha o efeito suspensivo, em respeito ao segundo grau de jurisdição e ao devido processo legal, o feito deve aguardar na origem o julgamento do Agravo, sob pena de mesmo em caso de provimento tornar a decisão irreversível ou causar graves danos a Agravante. Ademais, também o princípio constitucional da segurança jurídica possibilita que uma decisão injusta possa ser sobrestada, até ulterior julgamento pela instância superior. Portanto, resta demonstrado, desde logo, que a decisão merece reforma, sob pena de perpetuar nulidades absolutas que ocasionam o enriquecimento ilícito do Agravado. A partir deste único trecho de fundamentação, ao qual referencia o outro agravo de instrumento, interposto, por sua vez, para evitar a preclusão de diversas matérias outrora suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Razão não assiste à agravante. Ora, não há, em verdade, nenhum fundamento pela probabilidade do provimento do recurso que esteja descrito ou fundamentado no presente agravo de instrumento. A probabilidade do provimento do recurso é mencionada tão somente da forma mais abstrata quanto possível, com simples citação legal, mas sem invocar qualquer argumento que possa, por algum mecanismo jurídico, viabilizar a análise pretendida. Não há sequer a indicação da nulidade pela qual se pretende a extinção do cumprimento de sentença, tampouco a indicação de qualquer direito que pretenda ver reconhecido. O próprio rol de pedidos é construído de forma abstrata e incompleta, uma vez que requer e extinção do cumprimento de sentença a partir do reconhecimento de (alguma) nulidade, mas sem sequer esclarecer do que esta tratando a recorrente, ou se haveria, por exemplo, ordem de cumulação subsidiária de argumentos ou de pedidos. Ainda que no exercício de cooperação, tendo em vista que esta Desembargadora Plantonista já analisou petição aviada na data de ontem no mencionado AGI n. 0717218-57.2025.8.07.0000, e em circunstância absolutamente excepcional, tendo em vista que, como já manifestei naqueles autos, o encaminhamento dos recursos ao Plantão Judiciário, em relação à ato judicial impugnado há mais de 3 (três) meses viola o Princípio do Juiz Natural – ainda que pelo viés da suposta negativa de prestação jurisdicional da Eg. 1a Turma Cível -, há de se destacar que aquelas razões recursais de ID. 71380608 (AGI n. 0717218-57.2025.8.07.0000) são igualmente deficientes do ponto de vista processual. Primeiramente porque não impugnaram satisfatoriamente a decisão agravada naquele recurso, que mencionara expressamente, que o indeferimento da proteção ao imóvel como bem de família decorrera da não comprovação da sua qualidade de único imóvel familiar e do comportamento contraditório em oferecê-lo como garantia da própria dívida. Em segundo lugar, porque a matéria lá encartada relacionada à “nulidade” decorrente da violação ao princípio da menor onerosidade não mais se aplica, uma vez que o recurso tratava da hipótese de encaminhamento à hasta pública, que fora revertida para adjudicação à própria credora em decisões proferidas de forma superveniente, afetando o contexto recursal daquele agravo de instrumento. Ademais, não se pode olvidar que há, na origem, termo de confissão de dívida e pedido de homologação judicial (ID. 233269182, origem e 113988873, origem). Nesse sentido, inequívoco que tamanha a ausência de probabilidade de provimento do recurso, por latente falta de fundamentação neste agravo de instrumento, que o presente recurso sequer merece ser conhecido, uma vez que utilizado apenas para tentar forçar a análise de temas contidos em outro agravo de instrumento, forçando o Poder Judiciário a presumir os argumentos pelos quais deveria ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Outrossim, nem mesmo por força da cooperação judicial é possível verificar qualquer resquício de probabilidade do direito que viabilize a suspensão pretendida, ainda que por análise reflexa das matérias de ordem pública suscitadas no AGI n. 0717218-57.2025.8.07.0000. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Natural, Excelentíssimo Desembargador Teófilo Caetano. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2025 00:17:30. CARMEN BITTENCOURT DESEMBARGADORA PLANTONISTA 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.